Tribunal: TJDFT
Processo: 0026688-15.2014.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA CORPORAL E REGIME PRISIONAL ESCORREITOS. PENA PECUNIÁRIA. AJUSTE. NECESSIDADE.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de denunciação caluniosa (artigo 339 do CP), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.

2. Verificada plena ciência de que a vítima não teria cometido o crime imputado, mas de maneira livre e consciente apontou-o como autor da suposta conduta delituosa, resta configurado o ilícito previsto no artigo 339 do Código Penal.

3. Constatada a desproporcionalidade entre a pena pecuniária e a reprimenda corporal, impõe-se reparo da pena de multa.

4. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, correta a fixação do regime semiaberto, ainda que tenha sido fixada pena inferior a 4 anos de reclusão.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.